Tribunal: STF
Processo: RE 85944
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios: admissibilidade in
abstracto e rejeição in concreto.
        I - Embargos declaratórios são admissíveis, em tese, para
que o órgão julgador se pronuncie sobre matéria que o embargante não
suscitou anteriormente por falta de interesse. É o que sucede
quando, da negação da tese do acórdão recorrido, não resulte
necessariamente a inversão do resultado da causa, ante a existência
de motivos alheios à fundamentação da decisão impugnada que, não
obstante rejeitada esta, induzam a manter o dispositivo do julgado.
Em tais hipóteses, não fica o STF subordinado a que o
argumento capaz de justificar a manutenção do resultado favorável ao
recorrido haja sido por ele suscitado. No recurso extraordinário, ao
contrário do recorrente, ao recorrido - vencedor na instância a qua
- não se impõe o ônus do prequestionamento, nem sequer o de aventar,
nas contra-razões, os motivos, posto que estranhos aos da decisão
recorrida, de que possa resultar a manutenção desta, salvo se se
trata de matéria a respeito da qual a lei exija a iniciativa da
parte interessada.
II - Na espécie, contudo, o acórdão embargado não se
ressente da omissão apontada pelo embargante, pois examinou
expressamente o problema da aplicação da L. 2.437/55 às prescrições
em curso e da consideração para tanto do tempo corrido anteriormente
à sua vigência.